Tribunal: STF
Processo: ARE 1333124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Imóvel particular – Calçada – Limpeza e reparo – Prazo – Inobservância – Autuação – Possibilidade: – Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 93, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    A própria apelante admite que apenas limpou a calçada (fl. 22), deixando de repará-la, quando, de acordo a notificação 26.538, deveria ter feito os dois (notificação – fls. 20/21). Repare-se que a autora fora cientificada em 22.1.2018 (fl. 21).
    A recorrente não esclarece, mas, ao que tudo indica, deixou de reparar a calçada porque pretendia fazer reforma no imóvel, com ampliação dessa mesma calçada.
    Acontece que não se tem notícia nos autos a respeito de eventual autorização municipal para essa obra, mas tão somente de pedido da autora nesse sentido, protocolado em 6.4.2018 (fl. 23).
    Logo, correta a autuação em 30.4.2018, pois, nessa data, a calçada ainda não havia sido reparada (fls. 25/26), também não havendo autorização para a sua ampliação, frise-se. Pelo contrário, já estava na fase de terraplanagem para a reforma pretendida pela recorrente, encerrada esta fase em particular, em 26.4.2018 (fl. 24).
    Ademais, ainda que se admitisse a ampliação da calçada como forma alternativa de cumprimento à obrigação de repará-la, fato é que nem assim o prazo foi cumprido, pois a própria autora, mais uma vez, admite que a ampliação terminou em 15.5.2018 (fls. 27/28), após, portanto, o prazo de 90 dias fixado na notificação 26.538.
    Não bastasse, a resposta administrativa à autuação é sim intempestiva, pois protocolada em 25.5.2018 (fl. 36), quando o prazo de 5 dias úteis se iniciara em 30.4.2018 (fls. 25/26), quando cientificada a autora da autuação por descumprimento da notificação 26.538, seja por tal prazo expressamente constar da autuação, seja porque o art. 176 da LC Complementar 206/07, citado pela própria apelante, é de clareza solar ao estipular esse prazo para resposta a autos de infração.
    (...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente